Tribunal: TJDFT
Processo: 0010974-37.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 303/2019. SEPARAÇÃO DE PODERES E PLANEJAMENTO DA GESTAO. SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de liquidação de sentença consistente no acórdão n. 394233, proferido em mandado de segurança coletivo n. 2009.00.2.001320-7.
II. Questão em discussão:
2. Discutem-se: (i) a inconstitucionalidade da aplicação da SELIC sobre o montante consolidado do débito; (ii) a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/CNJ;(iii) a caracterização de anatocismo, ou juros sobre juros, na aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito.
III. Razões de decidir:
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.047, em 1o-dezembro-2024, afirmou o caráter constitucional da unificação dos índices de correção em um único fator e a legitimidade da utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais em substituição à TR.
4. Não se observa inconstitucionalidade por violação ao princípio da separação dos poderes na Resolução no 303/2019, pois o supremo Tribuna Federal já assentou que o Conselho Nacional de Justiça, ao editá-la, atuou em observância a sua atribuição de monitorar e supervisionar o pagamento dos precatórios pelos entes públicos, a qual foi reconhecida pelo STF, bem como no exercício de suas prerrogativas de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e de zelar pela observância do art. 37 da Carta Constitucional.
5. A Resolução no 303/2019 não implica em violação ao princípio do planejamento da gestão pública, pois não há direito adquirido a regime jurídico, sequer por parte dos entes públicos.
6. Na decisão agravada foi estabelecida a incidência da Emenda Constitucional n. 113/2021, com a finalidade de, a partir de 9-dezembro-2021, incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, constituído do valor principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, uma vez que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. A metodologia de cálculo foi prevista no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, e não caracteriza anatocismo.
7. O art. 389 do Código Civil estabelece que, não cumprida a obrigação, o devedor responde pelo valor da obrigação principal, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, de forma a preservar o valor real da moeda até o adimplemento da obrigação, de modo que esses valores se tornam o valor consolidado da obrigação (quantum debeatur), para efeitos de pagamento.
8. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic decorre da evolução legislativa quanto aos encargos moratórios aplicáveis ao caso, substitui a metodologia de cálculo anterior e não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, devendo incidir uma única vez sobre o crédito exequendo, até o efetivo pagamento. Logo, não há violação ao enunciado de súmula 121 da Suprema Corte e converge com o Tema 99 de Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária.
IV. Dispositivo:
9. Agravo interno desprovido.